Tribunal: TJPA
Processo: 0800064-60.2022.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800064-60.2022.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA

APELADO: FRANCISCO EDISON COELHO FROTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO FEDERAL. FNDE. OMISSÃO DO EX-GESTOR NO DEVER DE PRESTAR CONTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONFUSÃO ENTRE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DO GESTOR. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de ressarcimento ao erário cumulada com prestação de contas ajuizada em face de Francisco Edison Coelho Frota, ex-prefeito municipal (gestão 2001–2004), em razão da alegada omissão no dever de prestar contas de recursos federais repassados pelo FNDE para execução do Programa de Educação de Jovens e Adultos, sob o fundamento de inexistência de lastro probatório mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada ausência de prestação de contas, comprovada por documentos indicativos de inadimplência junto a órgãos de controle, constitui lastro probatório mínimo suficiente para o prosseguimento da ação; e (
ii
) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito, por suposta insuficiência probatória, configura

ausência dos pressupostos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verificação dos pressupostos processuais e das condições da ação deve ser realizada à luz das alegações constantes da petição inicial, conforme a Teoria da Asserção, sendo a análise da suficiência das provas matéria própria do julgamento de mérito.

A extinção do feito com fundamento na fragilidade ou insuficiência dos documentos apresentados implica confusão entre juízo de admissibilidade e juízo de mérito, caracterizando

error

in procedendo.

O dever de prestar contas é obrigação constitucional de todo gestor público que administra recursos públicos, nos termos do art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal.

A omissão na prestação de contas constitui ilícito grave e transfere ao gestor o ônus de demonstrar a regular aplicação das verbas recebidas, segundo jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A exigência de prova pré-constituída do dano ao erário como condição para o recebimento da ação inviabiliza o controle da legalidade dos atos administrativos e premia a conduta omissiva do administrador.

A pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível, o que reforça a necessidade de instrução probatória e julgamento de mérito após o regular processamento da demanda.

A apreciação direta do mérito em segundo grau configuraria supressão de instância, impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aferição das condições da ação e dos pressupostos processuais deve ocorrer com base nas alegações iniciais, sendo

juridicamente incompatível

a extinção do feit
o sem resolução do mérito, por ausência dos pressupostos processuais, em razão de

suposta insuficiência probatória
.

A omissão do gestor público no dever de prestar contas constitui fundamento suficiente para o prosseguimento da ação de ressarcimento ao erário, cabendo ao administrador comprovar a regular aplicação dos recursos.

A fragilidade da prova inicial conduz, se for o caso, à improcedência do pedido, e não à extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 70, parágrafo único; CPC/2015,

arts
. 5º, 6º, 373, II, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 8.429/1992,

arts
. 5º, 11, VI, e 12, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.693.637/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 05.06.2018,

DJe

23.11.2018; STJ, REsp nº 1.899.455/AC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 22.09.2021,

DJe

13.10.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0000443-93.2006.8.14.0124, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 16.10.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09/02/2026 a 19/02/2026, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de São Domingos do Araguaia contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos autos de ação de ressarcimento ao erário cumulada com prestação de contas ajuizada em face de Francisco Edison Coelho Frota, ex-prefeito municipal (gestão 2001–2004).

Na inicial, o Município alegou que o requerido, na qualidade de gestor público, deixou de prestar contas de recursos federais repassados pelo FNDE, no âmbito de convênio destinado à execução do Programa de Educação de Jovens e Adultos, bem como teria descumprido normas legais aplicáveis à gestão dos recursos, postulando o ressarcimento ao erário e a prestação de contas.

O Juízo de origem entendeu inexistente lastro probatório mínimo apto a demonstrar o direito alegado, destacando a insuficiência e a parcial ilegibilidade dos documentos juntados, além de afirmar que a mera ausência de prestação de contas não autoriza, por si só, a presunção de

dano

ao erário, razão pela qual extinguiu o feito sem exame do mérito.

Inconformado, o Município apelante sustenta que há elementos suficientes a demonstrar a omissão do

ex-gestor

quanto ao dever legal de prestar contas, asseverando que tal conduta configura ilícito administrativo e justifica o prosseguimento da demanda, com apreciação do mérito.

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões
.

Em segundo grau, restou reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para o processamento do feito, conforme acórdão ID nº

2298629
, com a correspondente anulação dos atos decisórios e determinação de remessa dos autos à Justiça Federal, nos autos do processo nº

0000405-81.2006.8.14.0124
.

Com a remessa dos autos ao Juízo Federal, houve a manifestação deste pela sua incompetência, na forma da decisão ID nº

12327309
, dos presentes autos
, determinando-se o retorno a comarca estadual de origem.

Instado a se manifestar, o Órgão Ministerial pugnou pela instauração do conflito negativo de competência, conforme ID nº

12327314
.

Ato contínuo, em Despacho ID nº

12871815

determinou-se a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para deliberação acerca do conflito negativo de competência.

Conforme ID nº

27089053
, em Decisão

do Conflito de Competência nº

196350 - PA (2023/0117822-2)
, a corte superior declarou a competência do Juízo Estadual para o processamento do feito.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, em ID nº

30716729
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso de apelação, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A sentença

recorrida

extinguiu a ação de ressarcimento ao erário cumulada com prestação de contas sem resolução do mérito, ao fundamento de inexistirem pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, por ausência de lastro probatório mínimo. O juízo entendeu que os documentos juntados pelo Município eram escassos e parcialmente ilegíveis, não sendo suficientes para comprovar a omissão imputada ao

ex-gestor
, ressaltando que a mera falta de prestação de contas não autoriza, por si só, a presunção de desvio de recursos ou de

dano

ao erário
.

A controvérsia central reside em definir se a omissão do gestor público no seu dever de prestar contas de recursos recebidos por convênio federal,

que se busca provar

por documentos

anexos a petição inicial
, constitui lastro probatório mínimo suficiente para o prosseguimento da ação, ou se a ausência de prova pré-constituída do efetivo

dano

ao erário autoriza a extinção prematura do feito por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

A decisão do juízo a quo, com a devida vênia, padece de um equívoco fundamental ao confundir o juízo de admissibilidade da ação com o juízo de mérito.

Com efeito, a análise dos pressupostos processuais e das condições da ação, como o interesse de agir, deve ser realizada em abstrato, com base nas alegações formuladas pelo autor na petição inicial, conforme preconiza a Teoria da Asserção. Segundo essa teoria, se, a partir da narrativa do autor, for possível identificar a pertinência subjetiva e o interesse processual, a ação é considerada viável. A verificação da existência ou não do direito material alegado é questão de mérito e deve ser apreciada após a devida instrução probatória.

Dito de outro modo, os pressupostos processuais são verificados in status

assertionis
, ou seja, à luz do que se afirma. A análise das provas, por sua vez, pertence a um momento posterior, o do julgamento de mérito. Ao extinguir o processo por considerar os documentos "praticamente ilegíveis" e insuficientes para evidenciar o direito, o juízo de origem adentrou na análise meritória, mas sob o disfarce de uma questão processual. A consequência de uma prova frágil ou insuficiente, após o contraditório, é a improcedência do pedido (juízo de mérito), e não a extinção por ausência de pressupostos processuais (juízo de admissibilidade).

Superada essa questão processual, avança-se para o ponto central. O dever de prestar contas é uma obrigação fundamental de todo administrador que gerencia recursos públicos, conforme o parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal. A omissão em cumprir tal dever não é uma mera irregularidade formal, mas um ato ilícito grave que levanta fundadas suspeitas sobre a correta aplicação das verbas.

A exigência do juízo sentenciante de uma "comprovação do dano" como condição para o recebimento da ação representa um

error

in procedendo, pois inverte a lógica processual e impõe ao autor um ônus probatório excessivo e, por vezes, impossível. Ora, é justamente a omissão do

ex-gestor

que impede o poder público de verificar a ocorrência e a extensão do dano.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao afirmar que, em casos de omissão na prestação de contas, o ônus de comprovar a regular aplicação dos recursos é do gestor.

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. RECURSOS DO FUNDEF. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFIGURAÇÃO DO ATO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCONHECIMENTO DO PARADEIRO DOS VALORES. DANO COMO DECORRÊNCIA LÓGICA DO DESGOVERNO COM A VERBA. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES PREVISTAS NALIA. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que condenou por Improbidade Administrativa, ex-Prefeito que não prestou contas de convênio firmado entre a municipalidade e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), com base no artigo 11, VI, c/c art. 12,

III,da

Lei 8429/92. Nada obstante a Tomada de Contas Especial por parte do TCE que imputou ao réu o débito de R$ 309.402,97, o Sodalício a quo não condenou o recorrido ao ressarcimento ao erário. 2. Embora o recorrido estivesse obrigado a prestar contas do referido convênio na condição de responsável direto pela ordenação de despesas do Município, não o fez. Tal inação é elemento substancial para se aferir o dolo do demandado, na prática de ato de improbidade, pois, quando o responsável não apresenta justificativa razoável para a sua omissão, presume-se o dolo genérico de descumprir a obrigação legal e o seu agir com má-fé na execução de verba pública, o que caracteriza a conduta dolosa do recorrido (REsp 1.370.992/MT, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/8/2016,

DJe

31/8/2016, e REsp 1.323.503/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 25/6/2013,

DJe

5/8/2013;REsp 1.315.528/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,

DJe

9/5/2013; REsp 1.227.849/PR, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,

DJe

13/4/2012, e

AgRg

no

Resp

1.383.196/AM, Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJ 27/10/2015, DJ 10/11/2015). 3. O Tribunal de origem reconhece que houve ausência de prestação de contas, contudo

entende que esse gravíssimo fato não acarreta

dano

ao erário. Discorda-se da retromencionada conclusão, pois, partindo dos mesmos fatos, vislumbra-se dano patente, comprovado, individualizado e qualificado nos autos em epígrafe. Trata-se de prejuízo expresso, correspondente ao total do valor repassado, visto que tal verba é de aplicação vinculada aos objetos do convênio, sendo de responsabilidade do gestor público os atos praticados em desvio de finalidade. 4. O recorrido não se desincumbiu do ônus de demonstrar a licitude na aplicação das

verbas. Mesmo quando oportunizado, em nenhum momento o réu demonstrou a aplicação dos valores transferidos, o que conduz à conclusão de que houve inequívoca malversação das verbas públicas. 5. Com efeito, sendo acolhida nos autos a violação do dever de prestar contas dos recursos repassados, tendo a conduta do requerido se subsumido ao art. 11, VI, da Lei 8.429/1992, sujeito está às penas do art. 12, III, do mesmo diploma legal, entre elas, o ressarcimento ao erário.

6. Sem a prestação de contas, não se sabe o valor empregado nos programas educacionais, se é que foi empregado algum, tampouco se houve alguma quantia remanescente e sua destinação. E, data

venia
, cabe ao gestor provar que aplicou devidamente as verbas que lhe foram repassadas.

Com efeito, cabível a condenação do ex-prefeito no ressarcimento ao erário das verbas cuja destinação permanece desconhecida. 7. Não há como afastar a condenação do réu ao ressarcimento do dano aos cofres públicos, pois a manutenção do acórdão de origem, neste ponto, seria mais benéfica ao mau gestor, que deixaria de prestar contas para não transparecer as irregularidades e não ser obrigado a ressarcir o erário. 8. Com relação à multa civil, o Apelo Nobre não merece trânsito porquanto a matéria somente foi debatida pelo Tribunal a quo no Voto Vencido, o que não é suficiente para suprir a necessidade de prequestionamento, nos termos da Súmula 320/STJ. Assim, competia ao recorrente levantar a matéria em Embargos de Declaração - que até foram opostos, mas sem arguir especificamente esta

omissão.Destaca
-se, por oportuno, que o acórdão combatido foi publicado antes da vigência do Novo Código de Processo Civil. 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1693637 AM 2017/0187772-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:

DJe

23/11/2018)

Portanto, o lastro probatório mínimo exigido para o ajuizamento da ação de ressarcimento não é a prova cabal do desvio, mas sim a evidência da omissão do dever de prestar contas. No caso em tela, o Município Apelante afirma ter juntado documentos do FNDE e do TCU que indicam a inadimplência do ex-prefeito, o que é suficiente para demonstrar o interesse processual e a justa causa para a demanda.

A finalidade da ação é, precisamente, compelir o

ex-gestor

a apresentar as contas e, no curso da instrução processual, apurar se houve ou não

dano

ao erário. Extinguir o processo liminarmente cerceia o direito do ente público de

buscar o ressarcimento e, na prática, premia a conduta omissiva do administrador.

Este Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), em caso análogo envolvendo o mesmo Município apelante, já se posicionou no sentido de que a ausência de comprovação do emprego da verba enseja a condenação ao ressarcimento.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACORDADAS EM CONVÊNIO. CAARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DE VALORES. ADMISSIBILIDADE. In

casu

restou caracterizado o recebimento pelo apelado de valores decorrentes do Convênio Originário n.º 93335/2001, face o programa ‘projeto de fortalecimento da escola’, com a finalidade de melhoria do processo administrativo pedagógico da escola e aquisição de bens duráveis para a escola, na qualidade de Prefeito do Município no período de 2001 até 2004, deixando evidente a sua obrigação de prestar contas dos valores recebidos,

mas apresentou defesa genérica, sem comprovar que a verba foi empregada na finalidade do Convênio, como também que realizou a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, consoante o estabelecido no art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15), ensejando a sua condenação do apelado a ressarcir os valores recebidos de forma atualizada.

Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para condenar o apelado a ressarcir o apelante na importância de R$ 38.879,54 (trinte e oito meio e oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos).”

Vistos, etc.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000443-93.2006.8.14.0124, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/10/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Ademais, a pretensão de ressarcimento ao erário é imprescritível, conforme tese firmada pelo STJ em regime de recurso repetitivo, o que reforça a necessidade de se permitir o prosseguimento do feito para a análise de mérito.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO PEDIDO

DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12 DA LEI 8.429/92. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO À PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO PELA UNIÃO, CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Recursos Especiais interpostos contra acórdão publicado na vigência do CPC/73, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 2/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"). II. Na origem, a União ajuizou ação postulando, com fundamento nos

arts
. 9º, II e XI, 10, V, VIII, IX e XII, e 11, I, da Lei 8.429/92, a condenação do ex-Prefeito do Município de Senador Guiomard, do ex-Presidente da Comissão de Licitação e de dois membros da referida Comissão pela prática de atos de improbidade administrativa, consubstanciados em irregularidades na execução do Convênio 851/2001 e em procedimento licitatório para aquisição de unidade móvel de saúde. Após processado o feito e realizada a instrução, a sentença reconheceu a prescrição da ação e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73, concluindo que o ressarcimento ao erário deveria ser postulado em ação autônoma. Interpostas Apelações e Remessa Necessária, o Tribunal de origem não conheceu da última e negou provimento aos apelos, ao fundamento de que, "apesar de o ressarcimento por dano patrimonial oriundo de ato de improbidade, nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição, ser imprescritível, tal pretensão deve ser buscada em ação autônoma". III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, cinge-se à análise da "possibilidade de se promover o ressarcimento do dano ao erário nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ainda que se declare a prescrição para as demais punições previstas na Lei n. 8.429/92, tendo em vista o caráter imprescritível daquela pretensão específica". IV. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia,

dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. V. Segundo entendimento desta Corte, "não há violação do art. 535, II, do CPC/73 quando a Corte de origem utiliza-se de fundamentação suficiente para dirimir o litígio, ainda que não tenha feito expressa menção a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes" (STJ, REsp 1.512.361/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,

DJe

de 22/09/2017). VI. Nos termos do art. 5º da Lei 8.429/92, "ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de

terceiro
, dar-se-á o integral ressarcimento do dano". Tal determinação é ressaltada nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei 8.429/92, de modo que o ressarcimento integral do dano, quando houver, sempre será imposto juntamente com alguma ou algumas das demais sanções previstas para os atos ímprobos. Assim, por expressa determinação da Lei 8.429/92, é lícito ao autor da ação cumular o pedido de ressarcimento integral dos danos causados ao erário com o de aplicação das demais sanções previstas no seu art. 12, pela prática de ato de improbidade administrativa. VII. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que "se mostra lícita a cumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória e constitutiva nesta ação, quando sustentada nas disposições da Lei nº 8.429/1992" (STJ, REsp 1.660.381/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,

DJe

de 26/11/2018). Nesse sentido: STJ,

AgInt

nos

EDcl

no

AREsp

437.764/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,

DJe

de 12/03/2018.VIII. Partindo de tais premissas, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que "a declaração da prescrição das sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa não impede o prosseguimento da demanda quanto à pretensão de ressarcimento dos danos causados ao erário" (STJ, REsp 1.331.203/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA,

DJe

de 11/04/2013).Em igual sentido: STJ,

AgInt

no REsp 1.518.310/SE, Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,

DJe

de 01/07/2020; REsp 1.732.285/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,

DJe

de 21/11/2018;

AgRg

no

AREsp

160.306/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,

DJe

de 16/04/2015; REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO,

DJe

de 02/02/2015;

AgRg

no REsp 1.427.640/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,

DJe

de 27/06/2014; REsp 1.304.930/AM, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,

DJe

de 28/08/2013;

AgRg

no REsp 1.287.471/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,

DJe

de 04/02/2013;

EREsp

1.218.202/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO,

DJe

de 28/09/2012; REsp 1.089.492/RO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,

DJe

de 18/11/2010; REsp

928.725/DF, Rel. p/ acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,

DJe

de 05/08/2009.IX. Tese jurídica firmada:

"Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92."
X. Recurso Especial, interposto pela União, conhecido e

provido.Recurso

Especial, interposto pelo Ministério Público Federal, a fls. 888/904e, conhecido e parcialmente provido. Acórdão recorrido reformado, para determinar o prosseguimento da demanda quanto ao pedido de ressarcimento dos danos causados ao

erário.XI
.

Não conhecimento do segundo Recurso Especial, interposto pelo Ministério Público Federal, a fls. 908/917e, em face do princípio da

unirrecorribilidade

e da preclusão consumativa.

XII. Recursos julgados sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).

(STJ - REsp: 1899455 AC 2020/0251441-6, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:

DJe

13/10/2021 RSTJ vol. 263 p. 207)

Dessa forma, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito viola os princípios da proteção ao patrimônio público, da moralidade administrativa e do acesso à justiça.

Contudo, não é o caso de julgar o mérito da causa diretamente nesta instância, sob pena de incorrer em supressão de instância (julgamento per

saltum
), violando o princípio do duplo grau de jurisdição. A matéria de fato ainda não foi devidamente instruída, sendo imperativo o retorno dos autos à origem para que se oportunize às partes a produção de provas e, ao final, seja proferida sentença de mérito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Guilherme Roberto Cavaleiro de Macedo Lima contra decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau, reconhecendo a prescrição de cobrança de dívida líquida referente a contrato de mútuo firmado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) verificar se a análise de prescrição intercorrente, suscitada pela primeira vez em sede recursal, configura supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte agravante não ataca adequadamente os fundamentos da decisão monocrática, incorrendo em violação ao princípio da dialeticidade recursal, o qual exige que os motivos do recurso sejam expostos de maneira clara e fundamentada.

A matéria de prescrição intercorrente, ainda que de ordem pública, não foi apreciada pelo juízo de origem, configurando inovação recursal e supressão de instância.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que matérias não enfrentadas em primeiro grau de jurisdição não podem ser analisadas diretamente pelo tribunal, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Inexistindo manifestação sobre o tema pelo juízo de origem, deve a parte interessada suscitá-lo perante o órgão competente, evitando a indevida supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, inviabilizando o conhecimento do recurso.

A análise de matéria não apreciada pelo juízo de origem, mesmo que de ordem pública, configura inovação recursal e supressão de instância.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AGT: 10000210616157002; TJ-DF - 07310319320218070000; TJ-SP - AI: 22073863920188260000.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00139008320058140301 26723385, Relator: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ante o exposto,

conheço do recurso de apelação e dou-lhe provimento

para anular a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de que se promova o regular prosseguimento do feito, com a devida instrução processual e posterior julgamento do mérito da Ação de Ressarcimento ao Erário.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 0
9
de fevereiro de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/02/2026